Tribunal: TJDFT
Processo: 0714096-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA:, CIVIL, PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS E MULTAS CONDOMINIAIS MOVIDA PELO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE ALEGRE EM DESFAVOR DE CRISTIANE HELENA, JULGADA PROCEDENTE. VALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação, interposta pela ré, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos se refere à validade das notificações enviadas à ré, referente às infrações ao estatuto do condomínio, na condição de possuidora do bem imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a parte autora anexou quatro documentos assinados em relação às notificações de descumprimento das obrigações do condômino ou possuidor, bem assim das multas aplicadas em virtude dos referidos descumprimentos.
4. As planilhas descriminam os valores devidos pela ré discriminados de forma clara, incluindo taxas ordinárias, extraordinárias, multas e respectivos acréscimos legais, todos aprovados em assembleia geral e previstos expressamente na convenção condominial, de natureza propter rem, a qual acompanha a unidade, recaindo sobre quem dela se beneficia, independentemente de quem seja o proprietário formal do imóvel.
5. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal entende ser válida a entrega da notificação no local da unidade condominial, sendo irrelevante o fato de ter sido recebida por terceiro, especialmente quando não há qualquer elemento nos autos indicando o contrário: Precedente da Presidência desta Turma: “(...) 3. A aplicação da multa se reveste de legitimidade, uma vez demonstrado nos autos a prévia notificação e a reincidência da infração pelo condômino. (...)” (20151410044787APC, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 8/3/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo adimplemento das despesas condominiais decorre não apenas da condição de proprietária ou sucessora, mas também da qualidade de possuidora direta do bem, conforme dispõe o art. 1.336, inciso I, do Código Civil, e da convenção condominial, a qual atribui a todos os ocupantes o dever de contribuir para as despesas comuns”.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1336, I, e do § primeiro do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: 20151410044787APC, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 8/3/2017.